Tribunal: STF
Processo: ARE 1274410
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de parte do primeiro recurso, em razão de carecer o primeiro apelante de interesse recursal relativamente a questões nas quais não sucumbiu. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. É lícita a previsão contratual que prevê a aplicação dos Coeficientes de Equalização de Taxas. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. Os reajustes das prestações respeitam o Plano de Equivalência Salarial, incidindo no mesmo percentual do aumento do salário da categoria profissional do mutuário. O Plano de Equivalência Salarial, ressalte-se, estipula critérios para atualização do valor da prestação, e não do saldo devedor. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. LEGALIDADE. No caso, há previsão contratual de reajuste do saldo devedor pelo IGPM, inexistindo ilegalidade na sua utilização como índice de correção monetária. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. O sistema Price consubstancia acumulação mensal de juros e configura capitalização. Afasta-se a incidência da Tabela Price, adotando-se o método de cálculo de juros simples, capitalizados anualmente. SEGURO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. A contratação de seguros é uma imposição legal quando o imóvel for financiado de acordo com as regras do SFH. Na espécie, não se aplica a Lei de Regência do SFH, razão pela qual a imposição de seguro ao mutuário, sem a possibilidade deste optar pela seguradora de sua preferência ou mesmo de não contratar este serviço, configura a chamada "venda casada", vedada pela legislação consumerista (art. 39, inciso I, do CDC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES. A repetição ou compensação do indébito, na forma simples, independe de comprovação acerca do pagamento feito por erro, atento ao princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. O desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento é garantia específica do contrato entabulado entre as partes, em razão da qual obtém o devedor taxa de juros inferior àquela de regra praticada pelo mercado financeiro. SUCUMBÊNCIA. Com o provimento parcial dos apelos, devem ser redimensionados os ônus da sucumbência. NÃO CONHECERAM DE PARTE DO PRIMEIRO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, E, NO MAIS, DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, A AMBOS OS APELOS. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente